Tribunal: TJMT
Processo: 1076186-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1076186-61.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: GLAUCIA QUADRA DE AGUIAR CRUZ
EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a condenação por danos morais. A embargante sustenta erro de premissa fática, alegando que o acórdão desconsiderou a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: determinar se houve erro de premissa fática no acórdão embargado ao desconsiderar a suspensão do fornecimento de energia e, consequentemente, afastar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no artigo 48 da Lei no 9.099/95 e no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A análise dos autos revela que a concessionária efetivamente suspendeu o fornecimento de energia da parte autora, conforme documentos anexados ao processo.
A suspensão indevida do serviço essencial configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar por dano moral, o qual é reconhecido na modalidade in re ipsa.
O acórdão embargado fundamentou o afastamento da condenação em dano moral na inexistência de interrupção do serviço, o que configura erro de premissa fática e justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para restaurar a sentença de primeiro grau.
O valor da indenização por danos morais fixado na sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o caráter compensatório e pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso inominado e restaurar a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: “1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa). 2. O erro de premissa fática no julgamento, ao desconsiderar a interrupção do serviço, justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para restaurar a condenação por danos morais”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1007053-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 16/09/2024, publicado no DJE em 20/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076186-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA QUADRA DE AGUIAR - CPF: 283.009.712-20 (RECORRIDO), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025